Tribunal: TCU
Processo: 046.446/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8978/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno, e de acordo com o parecer do Ministério Público, em: a) considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do ato de concessão de interesse da sra. Violeta Cosso Alves; b) autorizar, em conformidade com a orientação fixada no Acórdão 2100/2010-TCU-Plenário , a exclusão lógica, da base de dados do sistema e-Pessoal, por duplicidade, do ato número 11574/2020, de interesse da sra. Maria da Conceição Mendes Ferreira. 1. Processo TC- Processo 046.446/2020-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Maria da Conceição Mendes Ferreira (XXX.171.416-XX); Violeta Cosso Alves (XXX.286.906-XX) 1.2. Entidade: Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.